Tribunal: TJMT
Processo: 13612-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0013612-86.2018.811.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: BRUNO CÉSAR MORAES COELHO
Recorridos: MOVEIS GAZIN e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI
ARAXINGU
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/04/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA C/C POR REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO
PROCESSADO MÚLTIPLAS VEZES. DESCONTO
INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. TENTATIVAS DE
RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA
ADMINISTRATIVA. DESCASO DA PRESTADORA DE
SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR. PRAZO DESARRAZOADO PARA
REALIZAÇÃO DO ESTORNO. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM
OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente BRUNO
CÉSAR MORAES COELHO sustenta a existência de
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

desconto processado 04 (quatro) vezes em sua conta
bancária, pleiteando pela reparação por danos morais,
pois, diante da demora no estorno dos valores se viu
obstado de realizar o adimplemento das suas contas
periódicas.
2. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do
Código de Defesa do Consumidor, é solidária a
responsabilidade dos prestadores de serviços
componentes de uma mesma relação de consumo e,
nessa perspectiva, a instituição bancária e a empresa
de varejo respondem solidariamente perante o
consumidor. Essa solidariedade implica que o
consumidor poderá acionar os obrigados solidários
tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo
ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda
evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada
em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o
direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.
3. Ao fornecer o serviço de recebimento via cartão de
crédito, as empresas Recorridas devem responder
objetivamente por eventuais danos causados pela má
prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
4. Restou comprovado nos autos as tentativas, por parte
do consumidor, de resolução do problema na seara
administrativa, consoante e-mail colacionado à exordial
e prints de conversa por aplicativo de mensagem
carreados na impugnação, optando as empresas
Recorridas por manterem-se inertes, a revelar
verdadeiro descaso perante os seus clientes.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

5. Quando a prestadora de serviço soluciona
prontamente o infortúnio, minimizando eventuais
transtornos e aborrecimentos, não se verifica a
configuração do dano moral. No entanto, quando sua
conduta é de resistência a reparação do erro cometido,
fazendo com que o consumidor seja submetido a um
calvário massacrante para o fim de obter o seu direito,
caracteriza-se o dano moral.
6. Aplica-se ao caso, a teoria do desvio produtivo do
consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se
quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou
por ele preferida para tentar resolver um problema
criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. Na fixação do montante da condenação a título de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da
medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), que se mostra adequado aos parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO

3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Cuida-se de ação em que o Recorrente BRUNO CÉSAR
MORAES COELHO sustenta a existência de desconto processado 04
(quatro) vezes em sua conta bancária, pleiteando pela reparação por
danos morais, pois, diante da demora no estorno dos valores se viu
obstado de realizar o adimplemento das suas contas periódicas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformado, o Recorrente BRUNO CÉSAR MORAES
COELHO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
condenação das empresas Recorridas ao pagamento de indenização
por danos morais.

Em contrarrazões (Eventos 66 e 67), os Recorridos
MOVEIS GAZIN e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso
e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus
próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, entendo
que no caso sub examine restou configurado os danos morais sofridos
pelo consumidor, em razão do descaso das empresas Recorridas na
resolução do problema na seara administrativa.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente
o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos,
não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua
conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com
que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o
fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

No caso, o consumidor oportunizou a resolução da
celeuma na seara administrativa, consoante e-mail e prints de
aplicativo de mensagens, no entanto, a empresas Recorridas optaram
por manter-se inertes, obrigando o Recorrente a ingressar com a
presente ação judicial para ver garantido o seu direito que lhe é
manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação
desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para
configurar o dano moral.

Vejamos, as tentativas de resolução da celeuma na
seara administrativa:
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1: E-mail colacionado à exordial.

Nota-se que a troca de e-mail ocorreu no dia 10/04, ou
seja, 06 (seis) dias após o erro de processamento de pagamento
(03/04), o qual faz menção a atendimento de requerimento já realizado
pela empresa Recorrida MÓVEIS GAZIN e envio de extrato bancário, o
que leva a conclusão de que o consumidor já havia entrado em contato
com a referida empresa em data pretérita.

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 2: Conversa de aplicativo de mensagem.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a
mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato
atentatório à dignidade do consumidor, na medida em que o estorno
ocorreu apenas 16 (dezesseis) dias após o erro de processamento no
pagamento.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do
consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1737412/SE), segundo a qual: -se quando o
consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa
desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma
atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de
retenção indevida na proporção aproximada de 1⁄4 (um quarto) dos
proventos creditados na conta corrente do consumidor no período de
03/04/2018 a 19/04/2018 (data do estorno), é evidente os prejuízos
sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas
necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando
comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa das empresas
Recorridas.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização
por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao
arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano
moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
1
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano
moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.–
São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano
moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve,
perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável, guardar uma
força desencorajada de nova violação ou violações, sendo
como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de
significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e
condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação
psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade,
como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não
suportam critério objetivo, com pretensões de validez
universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE
447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem
sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor
da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não
haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que
sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.
9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages”
encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que,
anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o
enriquecimento sem causa como princípio informador do
direito e após a novel codificação civilista, passou a
prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art.
884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do
quantum indenizatório quando este se revelar como valor
exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA,
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E.
Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário
e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que
importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga
punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta
natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por BRUNO
CÉSAR MORAES COELHO, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para condenar as empresas Recorridas,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo
índice do INPC/IBGE a partir da presente data, e acrescido de juros de
mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.
10
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

11